Tribunal: TJSP
Processo: 0001305-47.2020.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Agravo em execução. Concessão de livramento condicional. Insurgência ministerial diante do inadimplemento da pena de multa. O pagamento da pena pecuniária não é requisito para a concessão do livramento condicional, haja vista a ausência de previsão legal. Inteligência do art. 83 do Código Penal. Aplicação do princípio constitucional da legalidade estrita. Precedentes desta C. Câmara e deste E.

Ementa:
Agravo em execução. Concessão de livramento condicional. Insurgência ministerial diante do inadimplemento da pena de multa. O pagamento da pena pecuniária não é requisito para a concessão do livramento condicional, haja vista a ausência de previsão legal. Inteligência do art. 83 do Código Penal. Aplicação do princípio constitucional da legalidade estrita. Precedentes desta C. Câmara e deste E. Tribunal. Decisão mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000669913
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0001305-47.2020.8.26.0154, da Comarca de Mauá, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado SANDRO DIAS DE
AQUINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso de agravo interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO,
mantendo integralmente a decisão recorrida, por seus próprios e jurídicos
fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 21 de agosto de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001305-47.2020.8.26.0154 -Voto no
2
Agravo em Execução no 0001305-47.2020.8.26.0154
Comarca: São José do Rio Preto
Agravante: Ministério Público
Agravado: Sandro Dias de Aquino
VOTO No. 23.085
Agravo em execução. Concessão de livramento condicional.
Insurgência ministerial diante do inadimplemento da pena de
multa. O pagamento da pena pecuniária não é requisito para a
concessão do livramento condicional, haja vista a ausência de
previsão legal. Inteligência do art. 83 do Código Penal.
Aplicação do princípio constitucional da legalidade estrita.
Precedentes desta C. Câmara e deste E. Tribunal. Decisão
mantida. Recurso improvido.
Trata-se de agravo em execução interposto
pelo MINISTÉRIO PÚBLICO contra a decisão de fls. 19/23,
proferida em 1o de abril de 2020 pela MM. Juíza de Direito, Dra.
Luciana Cassiano Zamperlini Cochito, do DEECRIM da Comarca de
São José do Rio Preto, que deferiu o pleito de concessão de
livramento condicional formulado pelo reeducando Sandro Dias de
Aquino, reputando preenchidos os requisitos legais objetivo e
subjetivo.
Irresignado, o Parquet interpôs recurso de
agravo, discorrendo, em síntese, sobre a ausência de
preenchimento dos requisitos legais, pois seria necessário, em sua
visão, para o livramento condicional, o prévio pagamento da pena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001305-47.2020.8.26.0154 -Voto no
3
de multa (fls. 1/15).
O recurso foi contrarrazoado (fls. 29/32), a
decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (fls. 35/38) e a
Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo
provimento do agravo ministerial (fls. 43/48).
É o relatório.
Devidamente processado, o recurso de
agravo não comporta provimento.
No caso em exame, consoante se extrai dos
autos (fls. 16/18 – ficha do réu), o agravante cumpre pena total de 5
anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado (já
progredido ao regime semiaberto em 17/11/2019), pela prática do
crime de tráfico de drogas, tendo já cumprido mais de 2/3 da
reprimenda, com TCP previsto para 01/03/2022. O requisito objetivo
do benefício do livramento condicional foi alcançado em
22/03/2020.
A
discussão,
in
casu,
restringe-se
à
exigência de prévio pagamento da pena de multa (ainda não
adimplida pelo reeducando) como requisito para a concessão do
livramento condicional, não havendo impugnação recursal acerca
do tempo de cumprimento de pena e do preenchimento do requisito
legal subjetivo.
Passa-se, assim, ao exame do referido tema,
nos limites do efeito devolutivo recursal.
Os requisitos legais para a concessão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001305-47.2020.8.26.0154 -Voto no
4
livramento condicional encontram-se expostos no art. 83 do Código
Penal, em atenção ao princípio constitucional da legalidade estrita.
Assim, previu o legislador, como requisito
objetivo, o cumprimento de certa quantidade de pena, a depender
da natureza do delito praticado e de condições pessoais
(reincidência em crime doloso).
De igual maneira, além do requisito objetivo
(cumprimento parcial da pena), é imperioso reconhecer como pilar
fundamental também à concessão do livramento condicional o
preenchimento do requisito subjetivo, consubstanciado no bom
comportamento carcerário, consoante a exegese do art. 83, inciso
III, do Código Penal:
“Art. 83. O juiz poderá conceder livramento
condicional ao condenado a pena privativa
de liberdade igual ou superior a 2 (dois)
anos, desde que: III – comprovado: a) bom
comportamento durante a execução da
pena; b) não cometimento de falta grave nos
últimos
12
(doze) meses; c) bom desempenho no trabalho que lhe foi
atribuído; e d) aptidão para prover a própria
subsistência mediante trabalho honesto.”
De mais a mais, saliente-se a incidência da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001305-47.2020.8.26.0154 -Voto no
5
previsão constante no art. 83, parágrafo único, do Código Penal,
segundo a qual, para o condenado por crime doloso cometido com
violência ou grave ameaça à pessoa, que não é o caso em exame
(crime de tráfico de drogas), a concessão do livramento condicional
é “também subordinada à constatação de condições pessoais que
façam presumir que o liberado não voltará a delinquir”.
Todavia, não há qualquer previsão legal no
sentido de condicionar a concessão do livramento condicional ao
pagamento da pena de multa, razão pela qual o intérprete da norma
penal não pode criar tal condição, sob pena de violação ao já
mencionado princípio da legalidade estrita, de matiz constitucional.
De igual maneira, os seguintes julgados
deste E. Tribunal de Justiça:
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO
PENAL
–
LIVRAMENTO CONDICIONAL – Decisão
que deferiu pedido de concessão do
livramento condicional, independentemente
do pagamento da pena de multa – Decisão
que não comporta reforma – Ordenamento
pátrio que não exige o pagamento da multa
como condição para o benefício - Decisão
mantida - Recurso desprovido – (voto n.
42640).
(TJSP,
Agravo
de
Execução
Penal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001305-47.2020.8.26.0154 -Voto no
6
0002428-80.2020.8.26.0154, 16a Câmara de
Direito Criminal, Relator Newton Neves, j.
31/07/2020)
Agravo em Execução. Recurso ministerial. 1.
Preliminar. Irregularidade na formação do
instrumento. Não acolhimento. Traslado de
peças suficientes para o julgamento do
presente recurso. Ausência de prejuízo. 2.
Mérito.
Decisão
que
concedeu
ao
sentenciado o livramento condicional. Pedido
ministerial de pagamento prévio da pena de
multa como condição para a obtenção do
benefício.
Impossibilidade.
Ausência
de
previsão legal. Precedente do E. Supremo
Tribunal
Federal
que
condicionou
a
concessão do livramento condicional ao
pagamento prévio da pena de multa somente
nos casos de crimes com danos ao erário.
Concessão
do
benefício
que
não
impossibilita a persecução do cumprimento
da pena pecuniária pelo Ministério Público,
que possui legitimação prioritária para a sua
execução. 3. Recurso conhecido e não
provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001305-47.2020.8.26.0154 -Voto no
7
(TJSP,
Agravo
de
Execução
Penal
0001268-20.2020.8.26.0154, 16a Câmara de
Direito Criminal, Relator Marcos Alexandre
Coelho Zilli, j. 29/07/2020)
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO
PENAL
–
LIVRAMENTO
CONDICIONAL
–
DEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU –
ALEGAÇÃO DE NÃO PREENCHIMENTO
DE REQUISITO PARA DEFERIMENTO DA
BENESSE DIANTE DO INADIMPLEMENTO
DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE
– REQUISITO NÃO PREVISTO EM LEI,
EXCETO
PARA
PROGRESSÃO
EM
RELAÇÃO
A
CRIMES
CONTRA
A
ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA
–
PRECEDENTES – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP,
Agravo
de
Execução
Penal
0002002-68.2020.8.26.0154, 4a Câmara de
Direito Criminal, Relatora Ivana David, j.
17/07/2020)
Assim, embora, a nosso ver, malgrado
entendimento jurisprudencial diverso, a falta de pagamento da pena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001305-47.2020.8.26.0154 -Voto no
8
de multa pode impedir a extinção da punibilidade do sentenciado,
tal inadimplemento não influencia o exame judicial do
preenchimento dos requisitos para a concessão do livramento
condicional, haja vista a ausência de previsão legal nesse sentido.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso de agravo interposto pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO, mantendo integralmente a decisão recorrida, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator